Tribunal: STF
Processo: RE 90322
Classe: RE
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-04-24
Data de publicação: 1979-04-24

Ementa:
IMPORTAÇÃO. EMBARQUE DE MERCADORIA DEPOIS DE EXPIRADO O PRAZO
ESTABELECIDO NA RESPECTIVA GUIA. INAPLICABILIDADE DA MULTA PREVISTA
NO ARTIGO 60, I, DA LEI N 3.244/57, NA REDAÇÃO DO DEC.-LEI N 37/66.
PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
CONHECIDO E PROVIDO.